Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722290-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ambas em recuperação judicial Agravado(s) JOSÉ FERNANDO NOGUEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Fortes Engenharia S.A. e LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., ambas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 65510590 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0026284-17.2016.8.07.0001, movido por José Fernando Nogueira contra as ora agravantes, determinou o prosseguimento do feito para que a devedora principal LB10 Investimentos pague o débito ou o impugne na forma do artigo 523 do CPC e, findo o prazo sem pagamento, que se intime a devedora subsidiária João Fortes Engenharia S.A. para pagamento da dívida. A decisão vergastada fundamentou o prosseguimento do cumprimento de sentença nos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/05[1], ante o fato de que a recuperação judicial da devedora subsidiária (Proc. n. 0085645-87.2020.8.19.0001, da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do TJRJ) ocorrera em 11/5/2020, portanto, antes do trânsito em julgado da sentença (Id 58103511 do processo de referência), título executivo do cumprimento de sentença em exame (13/5/2020 – Id 63097013 do processo de referência). Concluiu, assim, não ser o caso de submissão do crédito exequendo à referida recuperação e, por conseguinte, de novação da dívida. Em razões recursais (Id 17603178), sustentam as agravantes que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça[2]: “o fato gerador e o evento danoso que da origem ao credito, o ato ilicito em si que, ocorrendo antes do requerimento da recuperação judicial, fara com que o credito seja concursal”. Adotando-se essa leitura, afirmam que o fato gerador do crédito cobrado no cumprimento de sentença em apreço é o atraso na obra, o que se deu em 31/8/2014, considerando os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação previstos no contrato. Defendem, assim, que o crédito em exame deve ser reconhecido como concursal e ser habilitado na citada recuperação judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstaculizar o curso do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que “seja o crédito perseguido pelo agravado reconhecido como concursal, haja vista que o fato gerador é preexistente ao pedido de recuperação judicial, de modo que o credor deverá habilitá-lo nos autos do Processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro”. Preparo recolhido (Ids 17603184 e 17603187). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Vejamos, de início, o caso em subsunção à legislação a ele atinente. In casu, o deferimento do processamento da recuperação judicial das agravantes, em 12/5/2020[4], suspendeu todas as ações e execuções existentes em desfavor delas (arts. 6° e 52, III, da Lei n. 11.101/05[5]), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/05[6]). A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, ainda, abriu a primeira fase do processo, de elaboração do quadro de credores, para, numa segunda fase, elaborar o plano de recuperação judicial. A suspensão das ações e execuções em desfavor das agravantes e a obrigação de habilitação do crédito concursal, contudo, só se dá até o momento do deferimento do processamento da recuperação judicial que, aqui, sabemos, ocorreu em 12/5/2020. Em suma, todos os créditos existentes até a data acima são novados (art. 59 da Lei n. 11.101/05[7]) e devem ser habilitados no juízo universal da recuperação judicial (artigo 3° da Lei n. 11.101/2005[8]), aqui, a Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ (Proc. n. 0085645-87.2020.8.19.0001). Alocada devidamente a questão em seu respectivo microssistema, partamos à controvérsia devolvida neste agravo, qual seja, o momento em que se considera formado o crédito do agravado, à luz do artigo 49 da Lei da Lei 11.101/05[9]. Para a decisão vergastada, o crédito em tela se constituiu com o trânsito em julgado da sentença (Id 58103511 do processo de referência), título executivo do cumprimento de sentença em exame (13/5/2020 – Id 63097013 do processo de referência). Já para os agravantes, o crédito se formou no momento em que eles inadimpliram o contrato de compra e venda do imóvel (evento danoso), ou seja, quando deixaram de entregar o bem na data prometida, passados os 180 (cento e oitenta) dias previstos em lei (art. 43-A da Lei n. 4.592/64[10]), conforme indicam, em 31/8/2014. No caso, de fato, a obrigação era líquida na data do pedido recuperacional e assim permaneceu quando a recuperação judicial foi concedida às agravantes. É que se reconhece com a prolação da sentença a declaração de inadimplemento obrigacional por culpa das agravantes, o desfazimento do negócio e a determinação do retorno das partes à situação anterior precedente à da pactuação. E, nesse caso, retroage à data do inadimplemento a declaração do direito ao recebimento pelo agravado dos valores desembolsados, com seus devidos acréscimos legais. Percebe-se, assim, que a eficácia condenatória exsurgida com a sentença não suprime nem altera a existência e a constituição do crédito ocorridas em favor do agravado com o inadimplemento contratual pelas agravantes antes do requerimento de recuperação judicial. Apenas constitui o título executivo judicial. O art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, promanada, como salientado, do inadimplemento contratual, mesmo se ainda não estiver vencida. A propósito, inclusive, o enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial expressa esse entendimento, ao verberar: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. Por pertinentes, colaciono julgados das duas turmas integrantes da Seção de Direito Privado do c. STJ adiante transcritos por suas ementas com o mesmo entendimento sobre a questão em exame: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Confira-se, a esse respeito, ainda, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas ementas dos acórdãos abaixo, que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. FORMAÇÃO POSTERIOR. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos germinados antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. O crédito originário de fato e direito preexistentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial está, deferida a recuperação, sujeito ao juízo universal, ainda que o título judicial que o retrata e materializa tenha germinado subsequentemente, pois o relevante, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação e à novação que irradia, é a data em que germinara o direito consolidado como crédito líquido e certo. 3. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, e não a data em que viera a ser consolidado em título judicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1189641, 07095592020188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERACAO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROFERIDA APOS O PEDIDO DE RECUPERACAO. FATO ANTERIOR. HABILITACAO DE CREDITO. I - O credito decorrente de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperacao judicial da devedora deve ser submetido a habilitacao no juizo universal, sendo irrelevante que a sentenca que o reconheca seja posterior. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1139477, 0715236-52.2018-8-07-0000, Relator: JOSE DIVINO 6a Turma Civel, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL. CREDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERACAO JUDICIAL DA DEVEDORA. CONSTITUICAO DO TITULO EXECUTIVO APOS O REQUERIMENTO DE SOERGUIMENTO. SUJEICAO AO JUIZO UNIVERSAL DA RECUPERACAO JUDICIAL. 1. Embora o titulo executivo judicial tenha se constituido apos o pedido de recuperacao judicial da devedora, os creditos surgiram no ano de 2006, quando ocorreu o inadimplemento contratual da devedora, reconhecido pela sentenca exequenda. Dessa forma, os creditos estao sujeitos ao juizo universal da recuperacao judicial, nos termos do art. 49, da Lei n.o 11.101/2005. Precedentes. 2. Agravo nao provido. (Acórdão n. 1109850, 0709343-17.2017.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) (grifos nossos) APELACAO CIVEL. RECUPERACAO JUDICIAL. SENTENCA TRABALHISTA POSTERIOR. SERVICO PRETERITO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. INTERPRETACAO. CREDITO PREEXISTENTE. HABILITACAO. 1. O credito trabalhista, para ser habilitado na recuperacao judicial, precisa estar constituido por sentenca transitada em julgado na data do pedido de habilitacao, independente da data do pedido de recuperacao. A data do pedido de recuperacao e um marco para a existencia da relacao trabalhista, que deve ser anterior. 2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os creditos existentes na data do pedido de recuperacao judicial estao sujeitos a recuperacao. O credito se materializa no titulo, mas com ele nao confunde. O titulo e o continente; o credito e o conteudo. Se o direito trabalhista e anterior ao pedido de recuperacao, e indiferente, para a habilitacao, a data da sentenca que o reconheceu e o transformou em credito liquido e certo. 3. "As verbas trabalhistas relacionadas a prestacao de servico realizada em periodo anterior ao pedido de recuperacao judicial, ainda que a sentenca condenatoria tenha sido proferida apos o pedido de recuperacao judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos." (Precedente: REsp 1641191/RS). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1055309, 2016.01.1.098759-9, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pags.: 506/511) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. CREDITO INCLUIDO EM PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL. SUSPENSAO DO PROCESSO. DECISAO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 49 da Lei de Recuperacao Judicial e Falencia (Lei no 11.101/2005), estao sujeitos a recuperacao judicial todos os creditos existentes na data do pedido, ainda que nao vencidos. Nao se exige, portanto, que os creditos estejam vencidos ou representados por titulos executivos, mas apenas que tenham se formados anteriormente ao pedido de recuperacao judicial. 2. Esta sujeito ao plano de recuperacao o credito que, nao obstante tenha sido constituido em titulo judicial (acao monitoria) posterior a homologacao do Plano de Recuperacao Judicial, refere-se a debito anterior ao ajuizamento do pedido de recuperacao judicial. 3. Suspende-se o cumprimento de sentenca cujo objeto e credito anterior ao plano de recuperacao e cujo montante ja foi, inclusive, incluido no quadro geral de credores da recuperacao judicial. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n. 929274, 2016.00.2.000939-8, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pags.: 175/239) (grifos nossos) Submete-se, portanto, ao processo recuperacional o crédito declarado por sentença exarada depois da concessão da recuperação judicial, em julgamento de demanda de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, firmado em data anterior a do requerimento da benesse destinada a preservar a empresa em atividade no mercado. Aplica-se, a contrario sensu, a orientação promanada do enunciado n. 480 da Súmula do c. STJ, segundo a qual o “juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. Mostra-se carecedora de correção, nesse caso, a decisão agravada, ao firmar a competência do juízo de origem para prosseguir com o cumprimento da sentença nele exarado no julgamento da ação de resolução contratual movida pelo agravado em face das agravantes, porquanto a satisfação do crédito excutido não ocorrerá por ato praticado por esse juízo, mas pelo concessivo da recuperação judicial às agravantes. Em relação ao segundo requisito, também, demonstrado perigo de dano, porquanto, prosseguindo-se no cumprimento de sentença em ataque, o patrimônio das agravantes poderá ser dilapidado em desfavor do plano de recuperacao judicial já deferido pelo juízo competente. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar a prática de atos de constrição sobre bens pertencentes às agravantes até o julgamento deste recurso pela e. 1a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. [2] (AgInt no AREsp 1552796/RS, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Assinada em 12/5/2020 às 12h48 por Paulo Assed Estefan sob o Codigo de Autenticacao: 44QE.8GNE.KFVV.HMN2 (http://www4.tjrj.jus.br/Certidao/validacao/formularioValidacao.do) (grifos nossos) [5] Art. 6° A decretacao da falencia ou o deferimento do processamento da recuperacao judicial suspende o curso da prescricao e de todas as acoes e execucoes em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do socio solidario. (...) Art. 52. Estando em termos a documentacao exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferira o processamento da recuperacao judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenara a suspensao de todas as acoes ou execucoes contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juizo onde se processam, ressalvadas as acoes previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a creditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei. [6] Art. 6° (...) § 4o Na recuperacao judicial, a suspensao de que trata o caput deste artigo em hipotese nenhuma excedera o prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperacao, restabelecendo-se, apos o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas acoes e execucoes, independentemente de pronunciamento judicial. [7] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei [8] Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. [9] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [10] Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. § 1o Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8o do art. 67-A desta Lei.